Tribunal: TJMT
Processo: 1028201-90.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028201-90.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA LUCIA FERREIRA AMBROSIO - CPF: 007.313.671-97 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), ACOLHER - ASSOCIACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 41.131.777/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ANA LÚCIA FERREIRA AMBRÓSIO contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência do débito e determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente, no total de R$ 232,40, corrigidos monetariamente, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais. A apelante pleiteia a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a repetição do indébito em dobro, sob alegação de má-fé da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora configuram dano moral passível de indenização; e (ii) verificar se a repetição do indébito deve ser em dobro, em razão de suposta má-fé da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A retenção indevida de valores em benefício previdenciário, destinado à subsistência da autora, caracteriza lesão à dignidade e segurança financeira, configurando dano moral que ultrapassa os meros dissabores cotidianos.

4.

A inexistência de relação jurídica válida entre as partes e a ausência de prova de contratação autorizam o reconhecimento do ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.

5.

Embora configurado o ato ilícito, não há nos autos elementos que demonstrem má-fé da parte ré, o que afasta a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

O quantum indenizatório, arbitrado em R$ 10.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso, como a condição de hipossuficiência da autora e a gravidade dos danos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem prova de relação jurídica válida, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

2.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé, sendo inadmissível na ausência dessa demonstração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AC 0001784-53.2015.8.11.0018, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 12/02/2020.

STJ, AgInt no AREsp 1201789/MS, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, j. 15/03/2018.

TJ-MT, AC 0000069-66.2015.8.11.0085, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, j. 29/01/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais,
proposta por
ANA LÚCIA FERREIRA AMBROSIO
contra
ACOLHER - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
visando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, declaração de inexistência de débito e condenação da ré em danos morais.

O juízo de primeiro grau decretou a revelia da ré,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da autora, reconhecendo a
inexistência dos débitos
objeto da controvérsia e determinando a
restituição simples dos valores descontados indevidamente
, no total de
R$232,40,
devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

O pedido de
indenização por danos morais
foi
indeferido
, sob o argumento de que os descontos indevidos não configuram ofensa à dignidade ou prejuízo extrapatrimonial.

A autora/apelante sustenta que os descontos são indevidos, foram efetuados sem sua autorização, e atingem gravemente sua dignidade, sobretudo considerando sua
condição de idosa e hipossuficiente
, que vive exclusivamente do benefício previdenciário.

Aduz que o dano moral, nos casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, dispensa a necessidade de comprovação de prejuízo concreto.

Afirma que houve má-fé por parte da ré/apelada, o que enseja a
repetição em dobro
dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Requer o provimento do Recurso para que a ré/apelada seja condenada em
danos morais no valor de R$ 10.000,00
, bem como a restituição
em dobro
dos valores descontados indevidamente

.

As contrarrazões ao recurso não foram apresentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

A apelante requer que sejam reconhecidos os danos morais e a repetição do indébito em dobro, ao argumento de que os descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário lhe causaram transtornos.

A autora/apelante é beneficiária de pensão por morte previdenciária e sofreu 05 descontos mensais de R$ 46,48, totalizando o valor de R$ 232,40, sem qualquer contratação válida com a associação demandada.

É incontroverso que a associação apelada realizou os referidos descontos sobre o benefício previdenciário da autora, e não há prova de anuência ou de contratação válida.

A inexistência de relação jurídica entre as partes implica o reconhecimento de ato ilícito em face da cobrança indevida, nos termos do art. 186 do Código Civil.

No que tange ao pedido de reparação por danos morais, é entendimento pacífico que a retenção indevida de valores em benefício previdenciário, destinado à subsistência da autora, configura constrangimento que transcende os meros dissabores do cotidiano, afetando sua dignidade e segurança financeira.

Assim, resta caracterizada a lesão moral sofrida pela autora.

Confira-se:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO FIRMADO COM IDOSO ANALFABETO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. (TJ-MT - AC: 00017845320158110018 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório dos autos, concluiu que houve falha na prestação de serviço, ocasionando descontos indevidos do benefício previdenciário da autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pela parte autora. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1201789 MS 2017/0295974-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2018)

No tocante ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como a capacidade econômica das partes. Assim, arbitro a indenização em R$10.000,00, valor suficiente para compensar a autora e desestimular a prática de atos semelhantes pela parte demandada.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples desconto indevido de valores em benefício previdenciário pela instituição financeira. 2. Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré/apelada e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor/apelante, entendo adequado o arbitramento do valor da indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. A repetição em dobro do indébito, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, exige a demonstração da cobrança de má-fé por parte do fornecedor. Precedentes do STJ. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 0000069-66.2015.8.11.0085, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

Quanto à restituição em dobro, exige-se a comprovação de má-fé do agente, conforme consolidado nos Tribunais. Veja-se o julgado acima, da Quarta Câmara de Direito Privado.

Embora configurado o ato ilícito, não há nos autos elementos que demonstrem má-fé por parte da demandada, o que afasta a aplicação da penalidade em dobro.

Assim, correta a sentença que determinou o ressarcimento na forma simples.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso,
apenas para conceder a reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025